Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701308-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS RAUL DOS SANTOS LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS RAUL DOS SANTOS LIMA contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na Execução no 0041380-77.2013.8.07.0001, movida pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA, rejeitou a impugnação à penhora. Analisando detidamente os autos do processo de origem, verifica-se que a insurgência do agravante não abrange o indeferimento da gratuidade de justiça, este no qual se deu em decisão anterior (ID 51188942 dos autos de origem), não impugnada pelo agravante a tempo e modo. Depreende-se, portanto, que os fundamentos de reforma da rejeição da gratuidade utilizados pela agravante deveriam ter sido lançados em face da decisão anterior. Não tendo havido a impugnação oportuna, resta configurada espécie de preclusão temporal, inviabilizando o conhecimento de parte do presente recurso. Desse modo, intime-se o agravante para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, §2o do CPC. Manifeste-se ainda acerca da preliminar de perda do objeto da impugnação à penhora suscitada pela parte agravada. Brasília, 17 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator